Tribunal: TJDFT
Processo: 0707912-61.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0707912-61.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., VICTOR LEAL ROCHA VANDERLEI APELADO: VICTOR LEAL ROCHA VANDERLEI, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL D E S P A C H O Em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime(m)-se o(a) APELANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., VICTOR LEAL ROCHA VANDERLEI, para se manifestar(em), no prazo de 5 (cinco) dias, sobre preliminar de violação ao Princípio da Dialeticidade, suscitada no bojo de contrarrazões. Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de maio de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator